Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705986-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0766500-84.2023.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SENAI). Nos termos da r. decisão agravada (ID 182375424 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que a simples inaptidão da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas não gera a presunção de que faça jus aos benefícios da justiça gratuita. Na oportunidade, ressaltou que apesar de intimada a exequente para comprovar a situação de hipossuficiência, não apresentou a documentação requerida ao ID 182171910 (autos de origem). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que restou demonstrado nos autos que a pessoa jurídica não está em funcionamento e se encontra assoberbada de dívidas, inclusive em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo agravado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 56010163, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse a declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A agravante apresenta petitório sob o ID 56415043, afirmando a impossibilidade de juntar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS e Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS, em razão da empresa se encontrar inativa, colacionando declaração de seu contador, e outros documentos sob os IDs 56415044 a 56415051. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos, sendo determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante apresenta petitório sob o ID 56581550, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 55889929). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Tendo em vista que a parte agravante renunciou ao prazo recursal, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 11:46:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora